Tribunal: TJDFT
Processo: 0717013-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandraRVT Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717013-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIUD LOPES BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELIUD LOPES BARROS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Repactuação de dívidas (Superendividamento), Feito n.o 0729987-59.2023.8.07.0003, proposta pelo Agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para limitar “para determinar a imediata limitação dos descontos incidentes sobre a renda do autor ao percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento), em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, do Estatuto do Idoso e da função social do contrato, bem como em observância à legislação trabalhista e normas correlatas” (Num. 233088457 - Pág. 5 do Feito de origem). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Indefiro a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito. Isso porque não há, ainda, plano de pagamento. Por outro lado, a mera suspensão integral ou limitação dos pagamentos pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano. Aguarde-se o decurso do prazo de todos os requeridos em relação à intimação de ID 232008463.” Aduz o Agravante que “resta patente o superendividamento do agravante em razão dos empréstimos realizados com os agravados (fumus boni iuris). O periculum in mora está presente na medida em que o consumidor teve seu salário disponível demasiadamente afetado pelas instituições agravadas, conforme demonstrado pelos seus demonstrativos de pagamento já anexados, pois lhe retirou o mínimo existencial para sobrevivência.” (Num. 71324337 – Pág. 6). Argumenta que “o teto para o comprometimento em razão de toda e qualquer espécie de débito em folha de pagamento sendo que do total, não mais do que 30% pode ser decorrente de empréstimos e financiamentos, conforme estabelece a Lei Federal no 10.820/2003.” (Num. 71324337 – Pág. 7). Menciona, ainda, que “os descontos incidem em verba de natureza alimentar e que os Bancos, ora Agravados, ao conceder empréstimos seguidos, sem garantias, contribuem para a situação de superendividamento de seus clientes, sendo certo que a concessão de crédito deve ser feita com responsabilidade.” (Num. 71324337 – Pág. 13). Requer a tutela de urgência visto que “há um desconto programado na conta do Agravante no valor de R$ 3.401, 85, o que inviabilizará que o Recorrente cumpra com qualquer outra obrigação no mês que se inicia, razão pela qual deve ser analisado o mais rápido possível” (Num. 71324337– Pág. 21). Tece arrazoado jurídico acerca do superendividamento e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula, por fim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “o fim de compelir os agravados a limitar os descontos das prestações dos empréstimos na proporção de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento mensal líquido do agravante, bem como que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos ao menos até a realização da audiência de conciliação e que os mesmos abstenham de inserir o seu nome nos cadastros de restrição de crédito, sob pena de incidência de multa diária” (Num. 71324337 - Pág. 21). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio de gratuidade de Justiça (Num. 176724100 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para limitar os descontos efetuados na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o rendimento mensal líquido do ora agravante e suspender os demais valores. Inicialmente, ante a menção do recorrente aos percentuais de 30% e 35%, esclareço que é a Lei 14.131/2020, que regula os descontos consignados para os Bombeiros Militares do Distrito Federal, que é o caso do ora Agravante, permitindo um limite de 40% do rendimento, sendo 5% para saque com cartão de crédito. É certo que o art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, de início, da leitura dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis ao caso concreto, não há qualquer previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior, ou mesmo posterior, à audiência de conciliação conforme mencionado pela decisão objurgada. Ademais, somente após a audiência de conciliação é que, em não havendo acordo, se instaura o processo por superendividamento que acarretará a revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga em prazo máximo de cinco anos. Outrossim, cumpre ressaltar que a Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual” (Súmula 603, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018), foi cancelada pela Corte Superior de Justiça, sob a consideração de que a redação conferida ao Enunciado não foi clara, gerando interpretações equivocadas dos Juízes e Tribunais. Assim, a princípio, não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos no contracheque e na conta bancária em que o consumidor recebe seus rendimentos mensais, ainda que comprometa montante substancial de seus rendimentos líquidos e, em especial, que, no caso em apreciação, como bem asseverou o MM Juiz a quo, não houve ainda plano de pagamento, o que poderá “gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano”. Nesse descortino, entendo que, consideradas as duas modalidades de pagamento de parcelas de empréstimos bancários, o comprometimento de mais de 35% (trinta e cinco por cento) da renda do mutuário decorre de exercício regular da autonomia da vontade, já que o referido limite legal diz respeito exclusivamente aos descontos averbados em folha de pagamento. Sobre o caso anote-se o Tema 1085 do STJ sobre empréstimo bancário, descontos em conta-corrente e inaplicabilidade do limite do empréstimo consignado, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado por este Tribunal de Justiça nos seguintes precedentes, in verbis: “Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDAS. REPACTUAÇÃO. LEI N. 14.181/2021. NECESSIDADE. DESCONTOS. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante consistente em determinar: 1) a suspensão da exigibilidade das dívidas; 2) a limitação de todos os descontos para pagamento das dívidas em trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos; 3) a autorização de depósito em juízo do valor das cobranças devidamente limitadas; e 4) o impedimento da inclusão do seu nome em cadastros de restrição de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de o consumidor revogar unilateralmente a autorização de desconto automático em conta corrente das parcelas relativas aos contratos de mútuo antes da prévia repactuação das dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- A repactuação de dívidas prevista na Lei n. 14.181/2021 compreende rito especial cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento. 4- O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva. 5- O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses.6- O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça registrou a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização de quebra irrestrita, pelo contrário. 7- A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato. 8-O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Essa condição não foi demonstrada no caso em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do consumidor. Mostra-se de boa cautela a manutenção dos contratos até a fase conciliatória entre as partes.” (Acórdão 1987431, 0753536-73.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025. ta de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO A PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. REGRAMENTO RESTRITO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TEMA No 1.085. DO STJ. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RENTENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SALDO PROVISIONADO NEGATIVO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Segundo enunciado de Súmula no 297, do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. Presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício. Fatos posteriores que levaram à diminuição da margem consignável do consumidor não afastam a validade dos descontos realizados na sua folha de pagamento. 3. Denota-se da tese fixada pelo colendo STJ para o Tema 1085, que o limite de desconto de trinta por cento (30%) se refere apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. 4. Ausente a prova de qualquer ilegalidade, não se constata qualquer embasamento jurídico apto a amparar a pretensão de restituição dos valores já descontados para pagamento dos empréstimos regularmente contratados. 5. Em observância às normas trazidas pela Lei no 14.181/21, que versa sobre o superendividamento, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada caso concreto, a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos, os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. Tal equilíbrio deve observar as peculiaridades e circunstâncias de cada caso. 6. Caso os descontos em folha de pagamento respeitem o limite legal, mas os descontos dos demais empréstimos resultem na retenção da integralidade do valor remanescente da remuneração do consumidor, reputa-se cabível o deferimento de tutela de urgência para garantir a proteção do mínimo necessário à subsistência do consumidor e da sua família. Tal orientação se dá considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana, sobrepostos ao da liberdade contratual, que é relativizado no atual sistema jurídico. 7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1875726, 07034327720248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI N. 14.181/2021. RISCO DE AGRAVAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente, bem como o pedido subsidiário de limitação dos descontos, na ação de repactuação de dívida pelo procedimento de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão de antecipação dos efeitos da tutela nos procedimentos de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento; (ii) definir se é possível a suspensão ou a limitação do pagamento dos empréstimos contratados pela agravante, mediante a demonstração dos requisitos exigidos pela Lei n. 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. 4. Nos termos do art. 54-A do CDC “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” O procedimento de repactuação de dívida com tratamento de superendividamento prevê duas etapas. A primeira etapa é a tentativa de conciliação entre o devedor e os credores, com a apresentação de proposta de pagamento com prazo de cinco anos, preservando-se o mínimo existencial, a forma de pagamento e as garantias originalmente constituídas. A segunda etapa se instaura quando não houver êxito na fase de conciliação, com o que se promove a revisão e a integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, por meio de plano judicial compulsório. 5. Embora não haja óbice à concessão de antecipação de tutela nos procedimentos de repactuação de dívidas, a jurisprudência se posiciona no sentido de que a suspensão ou limitação de pagamentos somente se aplicam a situações excepcionais, uma vez que são diversos os requisitos exigidos pela norma para que a parte tenha o direito à repactuação da dívida, os quais em sede de estreita cognição não se mostra possível aferir de plano, adequadamente. Além disso, o artigo 104-A § 4o, inciso IV, do CDC estabelece que o devedor deve se abster de condutas que possam importar em agravamento de sua situação de superendividamento, o que poderia ocorrer caso lhe seja conferida a possibilidade de deixar de pagar o débito, ainda que momentaneamente. 6. No caso, os elementos apresentados nos autos não indicam o comprometimento total da renda da agravante que, após a dedução das parcelas dos empréstimos, acordos de pagamento e das despesas alegadas, ainda permanece com valor superior à renda de R$ 600,00, considerada como mínimo existencial, nos termos do art. 3o do Decreto 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto 11.567/2023. 7. Em julgamento de Recurso Especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento não provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B. Decreto 11.150/2022, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022. TJDFT: Acórdão 1879710, 07485553520238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024; Acórdão 1691080, 07397339120228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023; Acórdão 1849629, 07060361120248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024.” (Acórdão 1970397, 0743642-73.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.) Assim, faz-se necessário que seja apresentado antes um plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC, a fim de se verificar a sua exequibilidade e a eventual suspensão de pagamento de parcelas. Dessa forma, não vislumbro, o requisito da probabilidade do direito alegado. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente recurso, a eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 04 de maio de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial